Tribunal: TJES
Processo: 5009801-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Leilão; Arrematação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009801-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TAXISTAS E CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO JULIANO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO A ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Taxistas e Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários do Estado do Espírito Santo contra decisão da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Antônio Juliano da Silva, rejeitou a impugnação à arrematação do imóvel onde se localiza a sede do sindicato, alegando nulidades nos atos expropriatórios. O recurso aborda a validade do título executivo, alegação de prescrição parcial, suposta impenhorabilidade do bem, nulidade do leilão por vício de prazo e ocorrência de preço vil na arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há título executivo válido a ensejar a execução; (ii) estabelecer se houve prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente a julho de 2008; (iii) determinar se o imóvel arrematado é impenhorável; (iv) verificar se houve nulidade na realização do leilão por vício de prazo; e (v) apurar se o preço obtido configura arrematação por valor vil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de prestação de serviços contábeis assinado por duas testemunhas, acompanhado de planilhas de débito atualizadas, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC, sendo apto a fundamentar a execução proposta.

4. A alegação de prescrição parcial das parcelas vencidas até julho de 2008 carece de comprovação mínima e não é capaz de invalidar os atos expropriatórios, pois eventual acolhimento dessa tese teria apenas efeito redutor sobre o valor executado.

5. O imóvel utilizado como sede sindical desde 1985, com habite-se emitido e tributos regularmente pagos, perdeu a natureza pública, sendo passível de penhora. A ausência de registro formal da doação não afasta essa possibilidade, conforme jurisprudência e conduta contraditória do Município que o penhorou em outra ação.

6. A tese de impenhorabilidade já foi decidida nos autos e está preclusa nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

7. O edital do leilão observou o prazo mínimo legal, e não se demonstrou prejuízo à parte executada, sendo inaplicável a anulação do ato sem demonstração de prejuízo efetivo, à luz do princípio
pas nullité sans grief
.

8. A arrematação se deu em segundo leilão, com valor superior ao mínimo legal previsto no art. 891 do CPC. Ausente impugnação prévia à avaliação, incide a preclusão para rediscutir a matéria após a hasta.

9. O agravante permaneceu inerte durante todo o trâmite processual, apenas se insurgindo após a arrematação, em afronta à boa-fé processual, à cooperação e à efetividade da jurisdição executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O contrato de prestação de serviços assinado por duas testemunhas, acompanhado de demonstrativos de débito, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução.

2. Alegações de prescrição parcial ou excesso de execução não instruídas com elementos mínimos são inaptas a anular atos expropriatórios consumados.

3. A utilização contínua do imóvel por entidade privada, com perda da destinação pública e incidência de tributos, permite a penhora mesmo sem registro formal de transferência.

4. A nulidade do leilão exige comprovação de prejuízo processual, sendo inaplicável quando respeitado o prazo legal e ausente vício substancial.

5. Não se considera vil o preço de arrematação superior a 50% da avaliação judicial, sobretudo quando não houve impugnação anterior ao leilão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 224, 505, 507, 784, III, 887, §§ 1º e 2º, 891.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1598978/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.684.223/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.844.655/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 17.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS TAXISTAS E CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão de evento ID. n.º 56344145 e do ID. n.º 70168757, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
ANTÔNIO JULIANO DA SILVA
, rejeitou a impugnação à arrematação apresentada pelo executado, ora agravante.

A matéria devolvida a esta eg. Câmara cinge-se à legalidade e higidez dos atos expropriatórios realizados nos autos da ação de execução de título extrajudicial de n.º 0026889-66.2013.8.08.0024, que culminaram na arrematação do imóvel onde se encontra situada a sede do sindicato agravante. Discute-se, especificamente, a existência de título executivo, a alegação de prescrição parcial da obrigação, a suposta impenhorabilidade do imóvel, a nulidade do leilão por vício de prazo e, por fim, a ocorrência de preço vil na arrematação.

Inicialmente, registra-se que a antecipação da tutela recursal fora indeferida nos autos sob robusta fundamentação jurídica, que ora reitero como parte integrante deste voto.

No tocante à existência do título executivo extrajudicial, verifica-se que a execução foi ajuizada em 23/07/2013, instruída com contrato de prestação de serviços contábeis firmado entre as partes, assinado por duas testemunhas — o que, por si só, preenche os requisitos do artigo 784, III, do CPC — e planilhas de débito atualizadas, cuja suficiência para ensejar a execução foi acolhida pelo juízo de origem, de forma consentânea com o ordenamento jurídico. Ressalta-se que o executado foi citado em 07/11/2013 (mandado juntado em 13/11/2013) e, mesmo após peticionar nos autos para suspensão consensual dos prazos com vistas à tentativa de composição, deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de embargos à execução, o que enseja a preclusão quanto a eventuais objeções ao título, inclusive sobre sua liquidez, certeza ou exigibilidade.

No que tange à prescrição parcial das parcelas vencidas até julho de 2008, a alegação revela-se, além de inovadora e intempestiva, insuscetível de provocar a anulação do procedimento expropriatório, pois, conforme pacífica jurisprudência do STJ, trata-se de matéria que deveria ter sido oportunamente arguida em embargos à execução, com a apresentação de demonstrativo discriminado de cálculo, o que não ocorreu. Ademais, mesmo que se admitisse o excesso de execução, isso apenas repercutiria em eventual abatimento proporcional do valor executado, jamais na nulidade da arrematação ou na desconstituição do leilão já homologado. A propósito, transcreve-se:

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão.” (AgInt no REsp 1598978/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020)

Contudo, a relevância processual da alegação exige que venha acompanhada de elementos mínimos de comprovação, o que não se verificou no caso vertente.

Em relação à impenhorabilidade do imóvel, a argumentação do agravante não prospera. Conforme evidenciado no processo de execução fiscal n.º 0010186-80.2021.8.08.0347, movido pelo Município de Vitória, a doação do imóvel ao sindicato foi perfectibilizada, tendo a entidade construído sua sede no prazo legal, conforme "habite-se" emitido em 1985. Ainda que não formalizado o registro imobiliário da doação, tal circunstância não infirma a perda da destinação pública do bem, tampouco o torna insuscetível de penhora. Acrescente-se que o próprio município ajuizou ação fiscal em face do sindicato, penhorando o imóvel, o que seria contraditório se ainda integrasse seu acervo patrimonial.

É oportuno transcrever o fundamento do juízo de origem:

“Apesar da ausência de registro da transferência formal no cartório competente, o sindicato utiliza o imóvel como sede social desde a década de 1980, pagando tributos e taxas sobre o imóvel, o que revela a perda de sua destinação pública, inexistindo comprovação de reversão do bem ao patrimônio público.”

Além disso, a impenhorabilidade do bem já havia sido objeto de decisão anterior (fl. 79 dos autos), de modo que opera-se a preclusão consumativa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

No que se refere à alegada nulidade da hasta pública, também não merece guarida o inconformismo recursal. O edital de intimação do leilão eletrônico foi expedido em 10/04/2024 (quarta-feira), com a realização do primeiro leilão designada para 17/04/2024 (quarta-feira seguinte), respeitando-se, pois, o prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 887, §§ 1º e 2º do CPC, c/c art. 224. Ainda que houvesse eventual controvérsia sobre a contagem, não houve nenhuma comprovação de prejuízo à parte executada, não se verificando nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo (pas nullité sans grief).

A arrematação, ademais, ocorreu apenas no segundo leilão, realizado em 02/05/2024, com ampla divulgação, e alcançou valor superior ao mínimo legal previsto no art. 891 do CPC. Inexistiu qualquer impugnação ao valor de avaliação antes da hasta, sendo incabível a rediscussão posterior, por força da preclusão, como já assentado pelo STJ:

“O pedido de reavaliação do bem penhorado só pode se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Precedentes.” (AgInt no REsp 1.684.223/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/9/2022)

“Segundo a jurisprudência desta Corte, não se considera vil o preço de arrematação superior a 50% do valor da avaliação.” (AgInt no AREsp 1.844.655/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 17/11/2023)

Por fim, observa-se que a conduta do agravante de manter-se silente durante todo o iter processual e apenas se insurgir após a arrematação consumada denota inequívoca intenção protelatória, em flagrante afronta aos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade da jurisdição executiva.

Posto isso, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se hígida a decisão que indeferiu a impugnação à arrematação. Prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito ativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.